Tribunal: TJPA
Processo: 0801067-62.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801067-62.2017.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

APELADO: ITAIPU NORTE COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801067-62.2017.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

APELADOS:
ITAIPU NORTE COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE DEFEITO OCULTO. INAPLICABILIDADE DO CDC/90. REPAROS EFETUADOS RELACIONADOS AO TEMPO DE USO DO BEM E MANUTENÇÃO PERIÓDICA NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CABE AO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC/2015. FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ENSEJAM O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. FALTA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. OS EFEITOS DA REVELIA NÃO DESECUMBEM O AUTOR DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUITIVOS DO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inaplicabilidade do CDC/90 em compra e venda de veículos automotores entre particulares;

II - Não merece prosperar a pretensão recursal do apelante, eis que, conforme interpretação da cediça jurisprudência, inaplicável o CDC/90 em compra e venda de veículos entre particulares, motivo pelo qual impossível à inversão do ônus probatório. Desse contexto, o recorrente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/2015;

III - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801067-62.2017.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

APELADOS:
ITAIPU NORTE COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos
Ação de Restituição de Valores C/C Indenização por Lucros Cessantes,
movida em face de
ITAIPU NORTE COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
, teria

adquirido através de compra o veículo CAMINHÃO SCANIA MOD. R360 A6X2, COR BRANCO, ANO/MODELO 2014, placa: OTG-6684, chassi: 9BSP6X200E3853311, Capacidade: 23.000KG, motor CiL 360 CV, NÚMERO 8239716, DEE 3,50 MTS, a diesel, MARCA/MODELO 315672, da pessoa jurídica DELE E DELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que por sua vez havia adquirido o bem da empresa ré, mediante financiamento bancário; 2) que uma vez completada a transação, teria sido informado pela empresa demanda pela necessidade da realização de alguns reparos no motor do veículo, oportunidade que deveria conduzir o bem móvel às dependências da requerida para realizar a manutenção no caminhão; 3) que, injustificadamente, o reparo teria durado 7 (sete) dias, fazendo-o impossibilidade de exercer sua profissão de caminhoneiro e receber o importe habitual de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); 4) que, além disso, teve que adimplir com o material da manutenção, os quais importariam o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 5) por esses motivos, ajuizou a ação em juízo de piso, pleiteando a restituição do valor pago para a manutenção e a indenização pelos lucros cessantes.

Ato contínuo fora realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera em face da ausência da empresa requerida (ID. 3065911).

Posteriormente, fora decretada a revelia da empresa ré (ID. 3065966). No mesmo ato, o juízo determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse acerca das provas que pretendia produzir. Todavia, a parte requerente se manteve silente (ID. 3065967).

Prolatada sentença (ID. 3065968), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou inaplicável ao caso o código de defesa do consumidor, além de compreender pela inexistência de vício oculto no bem móvel cerne do litígio.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID.
3065970
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) seria aplicável ao caso a inversão do ônus da prova previsto no CDC/90; 2) a revelia da parte apelada faria obrigatório à presunção de veracidade dos fatos narrados em inicial. Requerendo

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões das partes apeladas (ID.

3065987), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801067-62.2017.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

APELADOS:
ITAIPU NORTE COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, observo e estendo os efeitos da justiça gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, considerando inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, além de compreender pela inexistência de vício oculto no bem móvel cerne do litígio que ensejasse reparação por danos materiais e lucros cessantes.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se a adequação da tese sustentada pelo juízo de piso no que tange a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que, sob a luz da narrativa trazida em inicial, percebe-se que o autor adquiriu o veículo usado cerne do litígio de terceiro - DELE E DELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, a qual se constitui em pessoa jurídica que não exerce função de compra e venda de veículos (ID. 3065895 - Pág. 4). Assim, não há que se considerar pela existência de uma cadeia de fornecedores, eis que a compra e venda fora realizada entre particulares, devendo-se aplicar as normas trazidas no Código Civil.

Por esse motivo, além de considerar inexistente a cadeia de fornecedores aduzida pelo apelante, faz-se incabível a inversão do ônus da prova pleiteado com base no CDC/90.

Conforme o entendimento acima descrito, é o que compreende a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VÍCIO REDIBITÓRIO - VEÍCULO OBJETO DE SINISTRO E LEILÃO NÃO INFORMADOS PELO VENDEDOR - ALEGAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVAS - REPAROS EFETUADOS RELACIONADOS AO TEMPO DE USO DO BEM E MANUTENÇÃO PERIÓDICA NECESSÁRIA - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO CARACTERIZADA - Não são aplicáveis as disposições do CDC ao negócio entabulado entre dois particulares, que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, devendo tal relação ser regida pelas disposições do Código Civil. - A participação de veículo em leilão pretérito, não informado ao comprador, não justifica o desfazimento da compra e venda por vício redibitório, ausente comprovação que, em razão do sinistro, tenha havido diminuição do seu valor de mercado, não tendo agido o comprador com a devida cautela de realizar revisão do veículo no ato da aquisição. - O vendedor de automóvel usado não responde pelas falhas do veículo relacionadas ao seu tempo de uso, as quais se reputam incluídas no âmbito de riscos assumidos pelo comprador ao concluir o negócio, a menos que o vendedor tenha gerado no adquirente a legítima expectativa de que as falhas não existiam ou tenha se obrigado expressamente a reparar as que viessem a surgir, competindo ao comprador provar essas hipóteses.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.22.066619-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022)

Ademais,
a mera juntada de notas de serviços de manutenção do veículo não comprova a ocorrência de vício redibitório, eis que não demonstram os reais motivos que levaram o automóvel a necessitar de reparo. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM 7 (SETE ANOS DE USO). DISCUSSÃO QUE GRAVITA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. DEFEITO APRESENTADO CINCO MESES APÓS A TRANSAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NEM A ILICITUDE DA CONDUTA DO RÉU. APELO PROVIDO. Cumpre ao adquirente de veículo

usado, por ocasião da celebração do negócio jurídico, proceder à conferência do estado de conservação do bem, inclusive com vistoria minuciosa, antes da compra. Nesse sentido, o adquirente de veículo usado, com 7 anos de utilização, deve contar com a eventual necessidade de consertos e reparos, em decorrência do normal desgaste em razão do tempo, o que não implica o reconhecimento de vício oculto.
Ademais, a nota fiscal juntada aos autos, referente ao conserto do veículo, apenas demonstra a realização do serviço, mas não comprova a imputação afirmada pelo autor, nem a responsabilidade do vendedor quanto ao fato, tampouco os reais motivos que levaram o veículo a necessitar do reparo.

Assim, em que pese as alegações do demandante no sentido da má-fé do réu em vender-lhe carro defeituoso, não há prova nos autos de que o requerido tenha dissimulado ou ocultado os vícios alegados.
Ausência de prova mínima pela parte autora, de modo a comprovar a existência dos problemas mecânicos indicados anteriormente à transação. Precedentes jurisprudenciais. APELO PROVIDO (0004090-04.2018.8.19.0006 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 08/06/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Dessa feita, examina-se que a pretensão recursal do apelante não merece ser acolhida, eis que por meio do que consta nos autos, o autor não alcançou êxito em comprovar a existência do vício redibitório e a má-fé por parte da empresa ré, que, apenas realizou os reparos no caminhão, porém não foi quem vendeu o veículo para o autor, considerando que este adquiriu o bem móvel da empresa DELE E DELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não havendo qualquer nexo de causalidade que enseje reparação de danos, em razão da suposta existência de vício no veículo, que impute conduta ilícita à recorrida, considerando que a apelada não se trata da alienante do bem

Nesse aspecto, vejamos o art. 443 do Código Civil

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Ademais, importante ressaltar que os efeitos da revelia decretada pelo juízo de piso
(ID. 3065966) não induzem à procedência da ação, eis que tais efeitos não desincumbem o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, os quais não restaram suficientemente demonstrados nos autos. Sobre este aspecto vejamos o art. 373, I do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Sobre a questão, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - MÉRITO -LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS - REVELIA DA RÉ - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - ALIMENTOS - QUANTUM - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE À REALIDADE FINANCEIRA DO GENITOR, SEM DESAMPARAR O ALIMENTANDO. - Deve ser conhecido o recurso interposto dentro do prazo legal, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional. - Ocorre a litigância de má-fé quando a parte cria obstáculos à lide, incorrendo nas hipóteses do artigo 80, do CPC, cujo rol é taxativo. -
Os efeitos da revelia são relativos no tocante à prova, competindo à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo nos termos do art. 373 do CPC
. - Nos termos do art. 1.694, §1°, do Código Civil, a fixação do valor dos alimentos devidos pelo obrigado deverá guardar proporção com as necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.130772-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)

Desta feita, não merece ser acolhida a pretensão recursal, visto que não fora comprovada a responsabilidade da recorrida no tocante aos possíveis vícios ocultos aduzidos pelo autor, nem mesmo restou comprovada a existência de tais vícios ocultos. Além disso, o veículo não foi adquirido pelo recorrente diretamente da apelada, de modo que não há nexo de causalidade no tocante à realização dos reparos realizados no caminhão pela recorrida e a alegação de vícios ocultos no veículo, que foi adquirido de terceiro, haja vista que a apelada não foi a alienante do bem.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023